Tribunal: TRF3
Processo: 5001789-53.2021.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
400/689)

5001789-53.2021.4.03.6123

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001789-53.2021.4.03.6123

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDREA RENATA RAMAZOTTI

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDIEL APARECIDO LEITE JUNIOR - SP221889-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES FILHO - SP268688-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA MUCCIACITO - SP372790-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANA RUBIN DE TOLEDO - SP152365-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTAÇÃO POR EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ENFERMEIRA EM AMBIENTE HOSPITALAR. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, reconhecendo como especiais os períodos de 01/04/1994 a 01/06/1997 e de 03/11/1997 a 08/12/2020, com concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo (09/12/2020).

A autarquia sustentou, preliminarmente, a submissão da sentença ao reexame necessário, a revogação da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, impugnou o reconhecimento da atividade especial por exposição a agentes biológicos, alegando ausência de habitualidade e permanência. Subsidiariamente, requereu a observância da prescrição quinquenal, a juntada da autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020, limitação dos honorários conforme Súmula 111 do STJ, isenção de custas e compensação de valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a aplicabilidade da remessa necessária à sentença que reconheceu o direito à aposentadoria especial; (ii) a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora; (iii) a caracterização da atividade especial em razão da exposição a agentes biológicos no exercício da função de enfermeira em ambiente hospitalar; (iv) a concessão da aposentadoria especial e seus consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico ou a condenação não excede mil salários mínimos em relação à União e suas autarquias, conforme artigo 496, §3o, I, do CPC, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora goza de presunção relativa de veracidade, não tendo sido produzida prova apta a elidi-la, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A comprovação da atividade especial pode ser realizada mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento elaborado com base no Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), sendo dispensável a apresentação simultânea do laudo quando inexistente impugnação específica quanto às informações técnicas constantes do formulário.

A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar autoriza o reconhecimento da especialidade da atividade por critério qualitativo, sendo desnecessária a demonstração de contato contínuo durante toda a jornada de trabalho, pois o risco de contaminação pode ocorrer em qualquer momento do exercício da atividade.

Comprovado que a parte autora exerceu atividade como enfermeira em estabelecimento hospitalar, com exposição habitual a agentes biológicos, o período de 03/11/1997 a 08/12/2020 deve ser reconhecido como especial, nos termos dos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 3.048/1999.

Somados os períodos reconhecidos administrativamente e judicialmente, a segurada perfaz mais de 25 anos de atividade especial antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, fazendo jus à aposentadoria especial prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/1991, com termo inicial na data do requerimento administrativo.

Após a implantação do benefício, aplica-se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709 da repercussão geral, que veda a continuidade do exercício de atividade especial pelo segurado aposentado sob tal modalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente não conhecida e, na parte conhecida, improvida.

Tese de julgamento:

A sentença que impõe condenação à autarquia previdenciária inferior ao limite previsto no art. 496, §3o, I, do CPC não se submete à remessa necessária.

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural gera presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar caracteriza atividade especial por critério qualitativo, sendo suficiente a comprovação da presença do agente nocivo no ambiente laboral.

Comprovado o exercício de atividade especial por período superior a 25 anos antes da EC no 103/2019, é devida a concessão de aposentadoria especial nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; 201, §1o. CPC, arts. 98, 99, 100, 487, I, 496, §3o, I, 497, 1.010 e 1.012. Lei no 8.213/1991, arts. 46, 57 e 58. Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 19, 21 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.897.319/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.910.438/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.807.306/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 30.08.2021; STJ, EDcl no REsp 1.891.064/MG, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.767.132/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 30.11.2020; STF, ARE 664.335/SC, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE 791.961/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.06.2020 (Tema 709).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001789-53.2021.4.03.6123

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDIEL APARECIDO LEITE JUNIOR - SP221889-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES FILHO - SP268688-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA MUCCIACITO - SP372790-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANA RUBIN DE TOLEDO - SP152365-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205-A

APELADO: ANDREA RENATA RAMAZOTTI

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id 279932277) em face de sentença (Id 279932275) que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a: 1) reconhecer e averbar os períodos laborados em condições especiais de 01.04.1994 a 01.06.1997 e entre 03.11.1997 a 08.12.2020; 2) pagar à requerente o benefício de aposentadoria especial, previsto no artigo 57 da Lei no 8.213/91, desde a data de entrada do requerimento administrativo (NB 199.469.843-5; DER em 09.12.2020), a ser calculado pelo requerido, observada a prescrição quinquenal, descontando-se eventuais valores pagos administrativamente ou por força de tutela provisória.

A correção monetária dos valores em atraso será calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Condeno o requerido a pagar honorários advocatícios ao advogado da requerente, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação (art. 85, §3o, inc. I, do CPC), assentando, contudo, que não serão incluídas na base de cálculo as parcelas que se vencerem após a prolação desta sentença, conforme intelecção do enunciado da súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas na forma da lei.

Tendo em vista a existência do direito subjetivo e o perigo da demora, dado o caráter alimentar do benefício, determino, com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil, que o requerido inicie o pagamento, à requerente, do benefício de aposentadoria especial, no prazo de até 30 dias, a partir da intimação desta sentença, desde que o requerente não esteja trabalhando em atividade especial, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00 em seu favor.

Os valores em atraso serão pagos após o trânsito em julgado.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a teor do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, requer o INSS, preliminarmente, o recebimento da apelação no duplo efeito, a revogação dos benefícios da justiça gratuita e a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, postula a reforma da sentença, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da atividade especial, questionando a habitualidade e permanência da exposição aos agentes biológicos.

Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal; a juntada de autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020, em observância às regras de acumulação de benefício estabelecida no artigo 24, §§2o e 2o da Emenda Constitucional no 103/2019; a fixação de honorários advocatícios com a limitação da verba honorária ao comando do Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e o desconto de verbas inacumuláveis já recebidas pela parte autora administrativamente ou em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Com as contrarrazões (Id 279932280), vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

O pedido de efeito suspensivo não deve ser deferido, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Da remessa necessária

O artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe não ser aplicável a remessa necessária "quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público".

Neste caso, embora ilíquida a sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no mencionado dispositivo legal, razão pela qual a sentença não deve ser submetida ao reexame necessário.

Nesse sentido, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1897319/MG 2020/0249899-0, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, 1a Turma, data do julgamento 20/05/2024, DJe 24/05/2024; AgInt no REsp 1910438/SP 2020/0326283-0, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, data do julgamento: 05/06/2023, DJe 07/06/2023; AgInt no AREsp 1807306/RN 2020/0347457-0, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, data do julgamento 30/08/2021, DJe 02/09/2021; EDcl no REsp 1891064/MG 2020/0213639-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, data do julgamento 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no REsp 1767132/MG 2018/0239018-5, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, data de julgamento 30/11/2020, DJe 03/12/2020.

Da concessão dos benefícios da justiça gratuita

O direito à gratuidade de justiça está previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, possuindo regulamentação pelos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil.

Tal prerrogativa tem como objetivo garantir o direito fundamental ao acesso à jurisdição, consagrado pelo artigo 5o, inciso XXXV, também da Constituição Federal, que assevera que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, assegurando que a condição econômica das partes não constitua obstáculo ao exercício de seus direitos.

O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 98, elucida que a gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas físicas e jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Para tanto, é suficiente a apresentação de declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, conforme disposição expressa do artigo 99, § 3o, também do Código de Processo Civil.

Tal declaração, entretanto, apesar de gozar de presunção iuris tantum de veracidade, pode ser eventualmente ilidida por prova em contrário. O magistrado pode exigir comprovação complementar quando houver fundadas razões para questionar a veracidade da declaração, conforme hipótese disciplinada pelo § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil. Tal medida, longe de afastar o caráter protetivo do instituto, assegura o uso criterioso e legítimo dos recursos públicos e do benefício, em conformidade com os princípios da boa-fé e da proporcionalidade.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo fático-probatório, que não ficou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica da ora agravante.

3. A modificação do referido entendimento demandaria o reexame de provas. Óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório.

5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea "a" em razão da necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio interpretativo suscitado por ausência de similitude fática.

Precedentes.

Agravo interno improvido."

(AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de deserção. Reconsideração.

2. "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015).

3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

4. A declaração prestada de hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção iuris tantum de necessidade, que só poderá ser elidida diante de prova concreta em contrário, o que na hipótese não ocorreu.

5. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial."

(AgRg no REsp n. 1.508.107/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019.)

Igualmente, o entendimento desta Décima Turma, conforme julgado que transcrevo abaixo:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGO 99, § 3o., DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ILIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.Em princípio, conforme preconiza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça depende de simples afirmação da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser eventualmente ilidida por prova em contrário.

2. O artigo 99, § 2o, do CPC, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, além do que, o § 4o do artigo 99 do CPC prevê que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

3. Na hipótese dos autos, em consulta ao extrato Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, a parte agravante aufere o benefício auxílio-acidente, no valor de R$ 3.234,72 (10/2024), bem como mantém vínculo empregatício, com remunerações variáveis de R$ 5.485,47 (08/2024), R$ 5.175,88 (09/2024) e R$ 5.485,72 (10/2024), totalizando renda mensal superior a R$ 8.000,00, quantia que extrapola o teto do benefício previdenciário pago pelo INSS (R$ 7.786,02).

4. A presunção de que goza a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante foi ilidida por prova em contrário.

5. Tendo a parte agravante emendado a petição inicial da ação mandamental originária, para atribuir à causa o valor de R$ 68.306,16, a sua pretensão nesta esfera recursal, objetivando a retificação do valor da causa para R$ 1.500,00 ou R$ 5.692,18 ou R$ 27.769,30, encontra óbice na preclusão lógica, em razão da evidente incompatibilidade com a prática do ato anterior.

6. Agravo de instrumento improvido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019160-61.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 27/11/2024, Intimação via sistema DATA: 29/11/2024)

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a renda per se não pode ser utilizada como critério objetivo e exclusivo para o deferimento/indeferimento do benefício da justiça gratuita, que deve ser interpretado de forma ampliativa, considerando a disposição financeira da parte de forma individualizada mediante exame fático de sua hipossuficiência à luz de seu contexto socioeconômico e da função social do processo.

Não se olvidando da afetação de controvérsia quanto à adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça por meio do Tema 1178, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido tem se firmado a jurisprudência da Corte Superior:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RENDA LÍQUIDA MENSAL. INADEQUAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE PARTICULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PARTE.

I - o Tribunal de origem adotando critério objetivo, qual seja, a renda líquida da ora embargante, sem aferir outros eventuais gastos, afastou a concessão da assistência judiciária gratuita.

II - Esse entendimento está em confronto com os mais recentes julgados desta Corte Superior, no sentido de que a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente (EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020; AgRg no AREsp n. 239.341/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013).

III - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, aferindo-se a situação concreta da parte litigante, particularize os motivos do deferimento ou indeferimento da assistência judiciária gratuita, como lhe aprouver, nos termos da fundamentação deste acórdão."

(Edcl no AgInt no AResp 1538432, Segunda Turma, DJ 29/11/2021).

Em igual sentido, esta Décima Turma:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de pobreza subscrita por pessoa natural tem presunção de veracidade, com a desnecessidade de prévia comprovação, comportando relativização em duas hipóteses: a) de imediato pelo juiz, quando houver indícios substanciais de rendimento incompatível, após a dedução objetiva de despesas próprias a um médio padrão de vida (alimentação, vestuário, saúde, educação, entre outras); e b) mediante demonstração de capacidade financeira pela parte contrária, em sede de impugnação formal ao pedido de justiça gratuita.

2. O simples volume da renda não é suficiente para destruir a presunção de veracidade que cerca a declaração de pobreza. Ele precisa ser flagrante para que o juiz indefira de imediato o pedido ou exija documentação comprobatória da carência de recursos.

3. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado controvérsia relativa à validade do uso de critérios puramente objetivos para a aferição da hipossuficiência na concessão de gratuidade da justiça (Tema 1.178), já tinha precedentes que descartam o emprego da renda como fator exclusivo de análise

4. À míngua de outros elementos que infirmem a declaração de pobreza, o que poderá ser realizado pela parte adversa, se o caso, a concessão da gratuidade de justiça é medida cabível na espécie.

5. Agravo de instrumento provido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010710-32.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 14/10/2024, DJEN DATA: 16/10/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1) Para o deferimento do benefício almejado, mostra-se inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos, sendo de rigor realizar uma avaliação concreta e individualizada da situação econômica da parte requerente.

2) Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, basta que a parte interessada apresente declaração no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida, mediante instauração do incidente de impugnação à AJG.

3) No caso em tela, além de ter sido apresentada declaração de pobreza, os documentos acostados aos autos revelam que os rendimentos líquidos do autor não possuem valor expressivo e que estão severamente comprometidos com o pagamento de suas despesas ordinárias, o que dá conta de sua insuficiência financeira para custeio da demanda, devendo ser concedido o benefício da Justiça gratuita.

4) Agravo de instrumento da parte autora provido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010338-83.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 20/08/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Nos termos dos Arts. 98 e 99, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2. A renda da autoria informada não faz pressupor a abundância de recursos financeiros.

3. A declaração de pobreza apresentada deve ser considerada verdadeira até prova em contrário.

4. Causa que não se encontra madura para julgamento diretamente nesta instância. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito

5. Apelação parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003968-04.2018.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL NÃO DEMONSTRADA.

1. Para a concessão do beneplácito previsto no Código de Processo Civil às pessoas físicas, basta a simples declaração de pobreza. Admite-se prova em contrário, a ser levantada pela parte adversa ou ex officio, na hipótese em que o magistrado vislumbrar elementos contrários à arguição de hipossuficiência.

2. Eventual condição financeira favorável não pode ser presumida apenas com base na renda do agravado. Seria necessário comprovar que não haveria risco de prejuízo do sustento familiar advindo do pagamento das custas processuais, o que não ocorreu in casu.

3. Agravo desprovido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008701-73.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/06/2020)

Ademais, importante consignar que a mera constituição de advogado particular não apresenta por si só óbice à concessão de justiça gratuita, segundo disposição expressa do § 4o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, vez que a simples contratação de advogado não pode condicionar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de violação ao já referido princípio de acesso à jurisdição.

Por fim, o artigo 100 do Código de Processo Civil, define que a concessão do benefício pode ser impugnada pela parte contrária, hipótese na qual cabe-lhe o ônus de demonstrar que o beneficiário não possui insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de sucumbência.

Esse é, novamente, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. LEI No 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que os documentos apresentados pelo impugnante (Estado do Acre) não se revelaram hábeis para demonstrar a existência de patrimônio líquido da parte solicitante, que fosse capaz de suportar os custos processuais da lide. Assim, a revisão das conclusões da Corte local demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível no âmbito do recurso especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp n. 419.104/AC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 30/8/2017.)

Contudo, esclareça-se que a gratuidade de justiça também é passível de revisão ou revogação a qualquer momento, caso se demonstre que houve alteração na condição econômica da parte beneficiada, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, verifico, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, que o rendimento mensal da parte autora, atualmente, não supera o valor do teto do benefício previdenciário pago pelo INSS que, atualmente, é de R$ 8.157,41.

Assim sendo, tal fato não indica padrão de vida incompatível com a gratuidade deferida.

No caso em questão, a autarquia previdenciária não trouxe aos autos elementos hábeis para a revogação dos benefícios de assistência judiciária gratuita deferida.

Portanto, a presunção de que goza a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora não foi ilidida por prova em contrário, e, por conseguinte, faz jus à integral gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame da matéria de fundo.

Da aposentadoria especial

A aposentadoria especial é o benefício previdenciário garantido aos segurados que exerçam atividades expostas a agentes agressivos físicos, químicos, biológicos, ou a uma associação de agentes nocivos, todos capazes de prejudicar a saúde e a integridade física do trabalhador, razão pela qual tem como pressuposto tempo de contribuição reduzido.

A Lei no 8.213, de 24/07/1991 - Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) - dispõe sobre a aposentação especial nos seus artigos 57 e 58, in verbis:

"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

(...)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) ”.

Da aposentadoria especial de acordo com as regras da Emenda Constitucional no 103/2019

Antes da promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, duas Emendas Constitucionais trataram da aposentadoria especial no §1o do artigo 201 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional no 20, de 1998, estabelecia que “§ 1oÉ vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar”.

Com o advento da Emenda Constitucional no 45, de 2005, o supracitado dispositivo passou a incluir também as pessoas com deficiência, nos seguintes termos: “§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.

A Emenda Constitucional no 103/2019, deu nova redação ao §1o do artigo 201, dispondo sobre a aposentadoria especial em seu inciso II, e tratando das pessoas com deficiência separadamente, no inciso I, nos seguintes termos:

“Art. 201 (...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”.

Ademais, para a concessão da aposentadoria especial com cômputo de períodos especiais posteriores à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o artigo 19, §1o, inciso I, da referida Emenda, acrescentou o requisito da idade mínima, modificando a forma de cálculo do benefício, como se verifica a seguir:

"Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição".

A Emenda Constitucional no 103/2019 também traz inovações quanto ao reconhecimento da atividade especial, nos seguintes termos:

"Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição”.

Outra alteração trazida pela EC no 103/2019, é a vedação expressa da conversão da atividade especial exercida após a sua entrada em vigor, em tempo de serviço comum, com se extrai do §2o do artigo 25:

“Art. 25 (...)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data”.

Anoto, contudo, que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, sob Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a ADI no 6.309/DF, que tem como requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, tendo como objeto a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; e iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Do reconhecimento da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico. 2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais. 3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

O artigo 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, instituiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual é apto à demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, devendo ser confeccionado com suporte no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, conforme a atual regulação a ele conferida pelos Decretos no 3.048/99 e no 8.123/13:

"Art. 58 (...)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

A elaboração do PPP em data não contemporânea ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, desde que inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho. Constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade ou periculosidade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Acerca das informações referentes à habitualidade e permanência, é de se ter presente que o PPP - formulário padronizado, confeccionado e fornecido pelo INSS – não contém campo específico sobre tais requisitos (diferentemente dos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030), razão pela qual não se exige uma declaração expressa nesse sentido.

Em relação ao tema, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde somente passaram a ser de exigência legal a partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032, conforme precedente:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E PERMANENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o advento da Lei 9.032/1995. 2. Após a alteração do art. 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e permanente. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2190974/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 24/04/2023; DJe 27/04/2023)

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando “suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado”. Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.” (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos.”

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Observe-se, por último, que, no caso de constar no PPP o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, tal elemento não tem por si só o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade laborativa, ante a ausência de qualquer outra prova técnica a certificar a sua real eficácia, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, ao fixar o Tema de Repercussão Geral 555.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento desta Egrégia Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

“(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Dos Agentes Biológicos

O Anexo ao Decreto no 53.831/64 prevê no item 1.3.2 a especialidade dos “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes – assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”, o que é repetido pelo item 1.3.4 do Anexo I ao Decreto no 83.080/79.

O item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e 3.048/99, por sua vez, disciplinam como atividade especial aquela em que há exposição a “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas”, como ocorre em “a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados”.

Além disso, estão incluídos também os demais agentes biológicos previstos no item 3.0.1 do quadro de doenças profissionais previstas no Decreto no 3.048/99, bem como no item 1.3.1 do Decreto no 53.831/1964 – trabalho com animais infectados (assistência veterinária, serviços em matadouros, cavalariças e outros); em laboratórios de autópsia, de anatomia; com exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; em galerias, fossas e tanques de esgoto; esvaziamento de biodigestores; coleta e industrialização do lixo.

Dessa forma, conclui-se que, em regra, deve o profissional ter sido exposto de modo habitual e permanente a agentes biológicos causadores de moléstias contagiosas, nos termos da normatização supra. Contudo, forçoso ressaltar que, em um ambiente hospitalar, ambulatorial ou laboratorial, o fato de a autora estar exposta de forma intermitente ao agente biológico não impede o reconhecimento do período como especial, uma vez que, para o contágio, basta um único momento de contato ao longo da jornada para caracterizar o período como especial.

Esse é o entendimento adotado pelo Manual de Aposentadoria Especial do INSS, aprovado pela Resolução no 600, de 10/08/2017:

“O raciocínio que se deve fazer na análise dos agentes biológicos é diferente do que comumente se faz para exposição aos demais agentes, pois não existe “acúmulo” da exposição prejudicando a saúde e sim uma chance de contaminação. O risco de contaminação está presente em qualquer estabelecimento de saúde e o critério de permanência se correlacionará com a profissiografia.”

(Manual de Aposentadoria Especial/Instituto Nacional do Seguro Social. – Brasília, 2017. Aprovado pela Resolução do INSS no 600, de 10/08/2017, fls. 108/109)

Havendo prova nos autos de que a parte autora estava sujeita a agentes nocivos biológicos, autorizado o enquadramento da especialidade pelo critério qualitativo, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. CONCEITOS DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA QUE COMPORTAM INTERPRETAÇÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO QUALITATIVO. RISCO IMINENTE. AVALIAÇÃO DA REAL EFETIVIDADE E DA DEVIDA UTILIZAÇÃO DO EPI. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A circunstância de o contato com os agentes biológicos não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida que a natureza do trabalho desenvolvido pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro qualitativo, e não quantitativo.

3. Na hipótese, a instância ordinária manifestou-se no sentido de que, sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de Proteção Individual - EPI. Rever esse entendimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.

4. No julgamento do REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, processado nos termos do arts. 543-C do CPC, o STJ firmou entendimento no sentido de que, para fazer jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, é necessário que o segurado tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da vigência da Lei n. 9.032/95, independentemente do regime jurídico reinante à época em que prestado o serviço.

5. Recurso especial do INSS parcialmente provido, para se afastar a pretendida conversão de tempo de serviço comum em especial."

(REsp 1468401/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

E neste Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EFETIVA EXPOSIÇÃO. NOCIVIDADE PRESUMIDA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ.

-A resistência da autarquia está relacionada ao não reconhecimento da especialidade dos períodos anteriores à data do requerimento, e, uma vez comprovada, o pedido judicial destes, acrescido do período subsequente, é necessário e adequado para postular a concessão da aposentadoria. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.

- O caso dos autos envolve a exposição da autora aos agentes biológicos, sendo o suficiente, para o reconhecimento da especialidade, a comprovação de sua existência no ambiente de trabalho, ficando, assim, presumida a nocividade.

- Em um ambiente hospitalar, ambulatorial ou laboratorial, a circunstância de a autora ter exercido atividades, por vezes, administrativa, não autoriza a concluir que a sua exposição aos agentes biológicos era intermitente, sendo que, para o contágio, basta um único momento de contato ao longo da jornada para caracterizar o período como especial. Aplicação da orientação consignada no Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela Resolução do INSS no 600/2017.

- Há prova nos autos de que a autora estava sujeita ao agente nocivo, o que autoriza o enquadramento da especialidade pelo critério qualitativo. Precedente do C. STJ: RECURSO ESPECIAL 1468401 2014.01.72284-5.

- Os períodos de 23/10/1973 a 30/05/1976, de 17/04/1978 a 14/03/1979 e de 15/03/1979 a 16/03/1989 devem ser enquadrados como especiais no código 1.3.4 do anexo I do Decreto no 83.080/1979 (Trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes/atividades discriminadas entre as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos, médicos-laboratoristas/patologistas, técnicos de laboratório, dentistas, enfermeiros), porque a autora logrou êxito em demonstrar a sua exposição aos agentes biológicos através dos formulários DSS 8030, do PPP e principalmente do laudo técnico individual, elaborado pelo SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, no qual informa que a proteção coletiva é parcial já que não existe vacina para todas as patologias.

- Na fase em que a autora prestava serviços em Jales, no período de 17/03/1989 a 18/04/2005, a sua exposição aos agentes biológicos está comprovada pelos mesmos formulários DSS 8030, de 16/09/1998 e de 24/06/1998, e PPP, de 18/04/2005, emitidos Hospital das Clínicas e pelo formulário e pelo formulário DSS-8030, de 04/12/1998, emitido pela Secretaria da Saúde de São José do Rio Preto – DIR XXII, acompanhada de declaração do responsável técnico pelo laboratório local, todos corroborados pelo laudo técnico pericial individual. De 17/03/1989 a 04/03/1997, a especialidade está enquadrada no código 1.3.4 do anexo I do Decreto no 83.080/1979 (Trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes/atividades discriminadas entre as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos, médicos-laboratoristas/patologistas, técnicos de laboratório, dentistas, enfermeiros), e, de 05/03/1997 a 18/04/2005, no código 3.0.0 do anexo IV dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/99, por executar trabalhos em estabelecimentos com manuseio de materiais contaminados.

- Mantido o reconhecimento como especiais dos períodos de 23/10/1973 a 30/05/1976, 17/04/1978 a 14/03/1979, 15/03/1979 a 16/03/1989, 17/03/1989 a 18/04/2005, efetuado pelo juízo a quo, com as alterações nos códigos de seu enquadramento em que nada afetam o resultado.

- Multiplicados os períodos especiais (de 23/10/1973 a 30/05/1976, 17/04/1978 a 14/03/1979, 15/03/1979 a 16/03/1989, 17/03/1989 a 18/04/2005), ora reconhecidos, pelo fator 1,20, resultam em 35 anos, 06 meses e 12 dias, que somados aos períodos comuns (01/01/1973 a 17/02/1973, 10/10/1977 a 16/04/1978), totalizam 36 anos, 02 meses e 07 dias, tal como foi apurado pelo juiz a quo (fls. 26 do PDF), cumprindo, portanto, os necessários 30 anos de tempo de contribuição.

- No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal.

- Mantida a data da citação como termo inicial do benefício concedido (DIB).

- Inalterada a condenação do ente previdenciário no pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111/STJ.

- A correção monetária deve incidir conforme os termos fixados pelo Tema 810 do C. STF (Repercussão Geral no RE no 870.947), com a orientação firmada pelo Tema 905 do C. STJ (Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146), que preconizam o IPCA-E nos feitos relativos ao benefício assistencial e o INPC nas lides previdenciárias, conforme as orientações contidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 658 do CJF.

- Os juros de mora incidirão a partir da citação, à razão de 0,5% ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/01/2003), quando esse percentual foi elevado para 1% ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, na forma da Repercussão Geral no RE no 870.947.

- Não há qualquer violação ao princípio do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio, pois cabe ao Estado verificar se o fornecimento de Equipamento de Proteção, Individual ou Coletivo, é suficiente à neutralização ou, no caso dos agentes biológicos, à mitigação do agente nocivo, exigindo do empregador, se o caso, o recolhimento da contribuição adicional imprescindível a custear o benefício a que o segurado faz jus.

- Providencie a Subsecretaria as anotações pertinentes à justiça gratuita e à tramitação prioritária destes autos, esta última nos termos do inciso I do art. 1048 do CPC/2015.

- Apelação do INSS improvida. Remessa oficial parcialmente provida para explicitar os critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação."

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001121-58.2007.4.03.6124, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/04/2021, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/04/2021).

Do caso dos autos

O período laborado entre 01/04/1994 a 01/06/1997 foi reconhecido na esfera administrativa, sendo incontroverso.

Assim encontra-se em litígio o interstício de 03/11/1997 a 08/12/2020, que passo a analisar.

No presente caso, a parte autora demonstrou pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (Id 279932254, p.06-07) haver laborado na Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista/SP, no período de 03/11/1997 a 08/12/2020, como enfermeira, com exposição a agentes biológicos.

Referida atividade e agentes agressivos encontram classificação no código 1.3.1 do Decreto no 53.831/64 e códigos 1.3.1, 1.3.2 e 2.1.3 dos Anexos I e II do Decreto no 83.080/79 e anexo n o14, da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da habitual e permanente exposição aos agentes ali descritos.

Saliente-se, que a exigência da comprovação da atividade especial de forma habitual e permanente somente foi introduzida na legislação previdenciária com edição da Lei no 9.032/1995.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor.

Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em perío do anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 2000792 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0131546-2, Relator Ministro GURGEL DE FARIA (1160), Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 18/12/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 21/12/2023).

O fato de não constar do PPP a informação acerca da habitualidade e permanência da exposição a agentes agressivos não pode ser motivo para se presumir o contrário, ou seja, no sentido de não ser habitual e permanente a exposição do segurado a esses agentes, ainda mais porque tal documento e seus quesitos foram elaborados pelo próprio INSS, cabendo ao empregador apenas preencher os campos existentes.

Além disso, verifica-se pelas descrições das atividades da parte autora que sua exposição aos agentes agressivos mencionados ocorria de forma habitual e permanente e não ocasional ou intermitente. Ainda que assim não fosse, conforme já especificado na fundamentação, em um ambiente hospitalar, ambulatorial ou laboratorial, a exposição de forma intermitente ao agente biológico não impede o reconhecimento do período como especial, uma vez que, para o contágio, basta um único momento de contato ao longo da jornada para caracterizar o período como especial.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora no período referido, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição ao agente nocivo supra.

Da concessão do benefício

Diante do contexto analisado, o período ora reconhecido somado ao período reconhecido na esfera administrativa totaliza mais de 25 anos de labor em condições especiais na data do requerimento administrativo em 09/12/2020 (Id 279932257, p.83).

Assim, a parte autora faz jus à aposentadoria especial, prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/91, pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, posto que preenchidos os requisitos em 13/11/2019.

Todavia, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo em 09/12/2020, nos termos do artigo 57, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

Da necessidade de desligamento da atividade laboral nociva para requerimento da aposentadoria especial

Em relação à constitucionalidade do artigo 57, §8o, da Lei no 8.213/91, termo inicial e efeitos do benefício, destaca-se o entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário – RE/791961-RS, em sede de repercussão geral - Tema 709, no seguinte sentido:

"I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão", vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Celso de Mello e Rosa Weber. Falaram: pelo recorrente, o Dr. Vitor Fernando Gonçalves Cordula, Procurador Federal; e, pela recorrida, o Dr. Fernando Gonçalves Dias. Plenário, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020. (ATA DE JULGAMENTO No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020)”.

No julgamento dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema Repetitivo foi proferida a seguinte decisão:

“O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para: a) esclarecer que não há falar em inconstitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei no 8.213/91, em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da edição da Medida Provisória que o originou, pois referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes necessários na Previdência Social à época, cumprindo, portanto, as exigências devidas; b) alterar a redação da tese de repercussão geral fixada, para evitar qualquer contradição entre os termos utilizados no acórdão ora embargado, devendo ficar assim redigida: “4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.’”; c) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; e d) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial ou administrativa, até a proclamação do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio, que divergia apenas quanto à modulação. " (Certidão de Julgamento em 02/03/2021).

Portanto, após a efetiva implantação do benefício de aposentadoria especial, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, é vedado ao segurado a permanência ou o retorno às atividades nocivas à saúde, sob pena de suspensão do pagamento do benefício.

Assim, caberá ao INSS, após a efetiva implantação do benefício de aposentadoria especial, com termo inicial na data da concessão administrativa, informar ao segurado que a partir daquela data não mais poderá permanecer ou retornar ao labor especial, sob pena de cessar o pagamento do benefício, nos termos do artigo 46 e 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991, bem como da Tese fixada pelo E. STF no Tema 709 da Repercussão Geral.

Dos consectários legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Afastada a alegação de prescrição quinquenal, pois o requerimento administrativo do benefício ocorreu em 09/12/2020 e o ajuizamento da presente demanda em 06/07/2021.

Em sede de liquidação/execução de sentença, devem ser descontados eventuais valores pagos administrativamente a igual título, benefícios não acumuláveis e as parcelas deferidas em razão da concessão de tutela de urgência.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Falta interesse recursal à autarquia previdenciária quanto à isenção de custas e despesas processuais, porquanto não houve condenação neste sentido.

Por fim, não há necessidade da autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, uma vez que não se trata de requisito legal para a concessão do benefício.

Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO A MATÉRIA PRELIMINAR, NÃO CONHEÇO DE PARTE DA APELAÇÃO DO INSS, no tocante às custas processuais, e, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, fixando os honorários advocatícios em sucumbência recursal, na forma da fundamentação

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTAÇÃO POR EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ENFERMEIRA EM AMBIENTE HOSPITALAR. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, reconhecendo como especiais os períodos de 01/04/1994 a 01/06/1997 e de 03/11/1997 a 08/12/2020, com concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo (09/12/2020).

A autarquia sustentou, preliminarmente, a submissão da sentença ao reexame necessário, a revogação da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, impugnou o reconhecimento da atividade especial por exposição a agentes biológicos, alegando ausência de habitualidade e permanência. Subsidiariamente, requereu a observância da prescrição quinquenal, a juntada da autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020, limitação dos honorários conforme Súmula 111 do STJ, isenção de custas e compensação de valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a aplicabilidade da remessa necessária à sentença que reconheceu o direito à aposentadoria especial; (ii) a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora; (iii) a caracterização da atividade especial em razão da exposição a agentes biológicos no exercício da função de enfermeira em ambiente hospitalar; (iv) a concessão da aposentadoria especial e seus consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico ou a condenação não excede mil salários mínimos em relação à União e suas autarquias, conforme artigo 496, §3o, I, do CPC, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora goza de presunção relativa de veracidade, não tendo sido produzida prova apta a elidi-la, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A comprovação da atividade especial pode ser realizada mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento elaborado com base no Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), sendo dispensável a apresentação simultânea do laudo quando inexistente impugnação específica quanto às informações técnicas constantes do formulário.

A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar autoriza o reconhecimento da especialidade da atividade por critério qualitativo, sendo desnecessária a demonstração de contato contínuo durante toda a jornada de trabalho, pois o risco de contaminação pode ocorrer em qualquer momento do exercício da atividade.

Comprovado que a parte autora exerceu atividade como enfermeira em estabelecimento hospitalar, com exposição habitual a agentes biológicos, o período de 03/11/1997 a 08/12/2020 deve ser reconhecido como especial, nos termos dos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e no 3.048/1999.

Somados os períodos reconhecidos administrativamente e judicialmente, a segurada perfaz mais de 25 anos de atividade especial antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, fazendo jus à aposentadoria especial prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/1991, com termo inicial na data do requerimento administrativo.

Após a implantação do benefício, aplica-se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709 da repercussão geral, que veda a continuidade do exercício de atividade especial pelo segurado aposentado sob tal modalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente não conhecida e, na parte conhecida, improvida.

Tese de julgamento:

A sentença que impõe condenação à autarquia previdenciária inferior ao limite previsto no art. 496, §3o, I, do CPC não se submete à remessa necessária.

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural gera presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar caracteriza atividade especial por critério qualitativo, sendo suficiente a comprovação da presença do agente nocivo no ambiente laboral.

Comprovado o exercício de atividade especial por período superior a 25 anos antes da EC no 103/2019, é devida a concessão de aposentadoria especial nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; 201, §1o. CPC, arts. 98, 99, 100, 487, I, 496, §3o, I, 497, 1.010 e 1.012. Lei no 8.213/1991, arts. 46, 57 e 58. Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 19, 21 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.897.319/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.910.438/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.807.306/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 30.08.2021; STJ, EDcl no REsp 1.891.064/MG, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.767.132/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 30.11.2020; STF, ARE 664.335/SC, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE 791.961/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.06.2020 (Tema 709).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar, não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão